Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. O ato do juiz que julga a primeira fase do processo da ação de exigir contas é uma decisão. Dessa maneira, resolvendo parte do mérito da ação, desafia o agravo de instrumento. Precedentes.
2. O ato judicial que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas, sem extinguir o processo, não tem natureza jurídica de sentença, mas de decisão interlocutória, razão pela qual é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nessa fase processual. Precedentes.
3. Agravo conhecido e não provido.